Tribunal: TJMT
Processo: 0055804-90.2013.8.11.0041
Órgão julgador: MÁRCIO VIDAL
Órgão colegiado: PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-11-09
Data de publicação: 2020-12-01

Inteiro teor:
INTERESSADO(S):
DURLICOUROS INDUSTRIA. E COMERCIO. COUROS,EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA
ESTADO DE MATO GOSSO

Número do Protocolo: 76942/2019
Data de Julgamento: 09-11-2020

E M E N T A
CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO – REEXAME NECESSÁRIO DA SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA – COBRANÇA DE ICMS – MODALIDADE – ESTIMATIVA POR OPERAÇÃO – ARTIGOS 87-J A 87-J-17, DO RICMS/MT – REGULAMENTAÇÃO POR DECRETO – IMPOSSIBILIDADE – VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 146-A e 150, INCISO I, AMBOS DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL – ALTERAÇÃO DE ASPECTOS DA NORMA TRIBUTÁRIA – ORDEM CONCEDIDA – SENTENÇA RATIFICADA.
O art. 30, III, da Lei Estadual n. 7.098/1998, apenas consolidou as normas atinentes ao Regime de Estimativa, estabelecido pela Lei Kandir (Lei Complementar n. 87/1996).
Já o inciso V, do aludido artigo, pretendeu inserir, no ordenamento estadual, o chamado Regime de Estimativa por Operação, em dissonância com o que determina a Constituição Federal, em seu art. 146-A, que confere poder à lei complementar para estabelecer critérios especiais de tributação, com o objetivo de prevenir desequilíbrios da concorrência, sem prejuízo da competência de a União, por lei, estabelecer normas de igual objetivo.
Logo, a alínea “a”, do inciso V, do art. 30, da Lei n. 7.098/1998, ao dispor, como finalidade do Regime de Estimativa por Operação, a prevenção de desequilíbrios da concorrência, invadiu a competência reservada à lei complementar.

INTERESSADO(S):
DURLICOUROS INDUSTRIA. E COMERCIO. COUROS,EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA
ESTADO DE MATO GOSSO

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)
Egrégia Câmara:
Trata-se de Reexame Necessário da Sentença, proferida pelo Juízo da Terceira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos do Mandado de Segurança n. 853060, julgou procedentes os pedidos vertidos na inicial, para reconhecer a ilegalidade dos artigos 87-J a 87-J-17, do RICMS/MT e, por conseguinte, determinar a anulação dos créditos tributários indicados, às fls. 1.992/1.996, e os constituídos após a impetração do mandamus, sob os regimes de apuração de Estimativa por Operação, Estimativa Complementar e Estimativa por Operação Simplificado (fls. 2.201/2.202).
Sem recurso voluntário, o feito foi encaminhado a este Tribunal, por força do art. 14, §1o, da Lei n. 12.016/2009.
A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra da Dra. Naume Nunes Rocha Müller, opinou pela ratificação da sentença (fls. 2.209/2.210).
É o relatório.

PARECER (ORAL)
EXMO. SR. DR. WESLEY SANCHES LACERDA (PROMOTOR DE JUSTIÇA)
Ratifico o parecer escrito.

V O T O
EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)
Egrégia Câmara:
O contexto fático-jurídico dos autos, revela que a empresa Durlicouros Indústria e Comércio de Couros Exportação e Importação Ltda., impetrou a ação mandamental, contra o ato, indigitado de coator, do Sr. Secretário Adjunto de Receita Pública Fazendária, consistente na constituição de débito fiscal e lançamento em sua conta corrente, com fundamento no não pagamento do ICMS por Estimativa e Estimativa Simplificada, nas operações realizadas para aquisição de uso e de consumo, ativo imobilizado, matérias-primas, produtos químicos, embalagens, entre outros, que somavam, à época da impetração do mandamus, o valor de R$5.248.849,67 (cinco milhões, duzentos e quarenta e oito mil, oitocentos e quarenta e nove reais e sessenta e sete centavos).
Para tanto, a Impetrante alegou que a incidência do regime fiscal para a apuração do ICMS, com escopo nos artigos 87-J a 87-J-17, do RICMS/MT, é ilegal e inconstitucional, porque criou novas espécies tributárias, alterando aspectos do tributo, como a sua natureza e a base de cálculo, e burlando, especialmente, a necessidade de lei complementar, pois extrapolou a Lei Kandir e os limites constitucionais, bem como o Código Tributário Nacional.
Afirmou, ainda, na inicial, que as cobranças indevidas geram multas e prejudicam suas atividades comerciais.
Desse modo, formulou os seguintes pedidos:
a) - Suspenda imediatamente a exigibilidade do ICMS Estimativa por Operação, Estimativa Complementar e Estimativa Simplificada constituídos em desfavor da Impetrante, retirando-os da Conta Corrente Fiscal e abstendo-se de lá incluir os que ainda pendentes de julgamento de processo administrativo, até o julgamento final do presente 'mandamus';
b) – Abstenha-se de aplicar ao estabelecimento da Impetrante os arts. 87-J a 87-J-17 do RICMS-MT, haja vista ilegalidade e inconstitucionalidade dos mesmos, até final decisão do presente; e
c) – Requer também que seja deferido o oferecimento de garantia a este Juízo, do depósito judicial realizado pela Impetrante, mencionados nos autos, no valor de R$ 567.606,53, a fim de que seja concedida imediatamente a liminar pleiteada;
d) – por fim, requer o processamento do presente Mandado de Segurança, e, que, após requisitadas as informações de praxe e ouvido o D. Ministério Público, seja concedida a segurança definitiva pleiteada, nos termos da Lei n. 12.016/2009, a fim de decretar a ilegalidade e a inconstitucionalidade incidental dos art. 87-J a 87-J-17, do RICMS-MT;
e) – requer-se, ainda, que seja concedida a segurança definitiva para decretar a nulidade dos créditos tributários constituídos através das Notificações de Lançamento de n. (...).

Liminarmente, o Douto Juízo deferiu o pedido de tutela liminar, para suspender a exigibilidade do crédito tributário, cobrado a título de não pagamento de ICMS Estimativa, bem como se abstenha, a autoridade, de aplicar a modalidade tributária prevista nos artigos do regimento do ICMS, ora discutido, e, por fim, acolheu a garantia oferecida em juízo, por meio de depósito em dinheiro, do valor de R$5.248.849,67 (cinco milhões, duzentos e quarenta e oito mil, oitocentos e quarenta e nove reais e sessenta e sete centavos), (fls. 1.992/1.996 – volume X).
Apresentadas as Informações pela Procuradoria-Geral do Estado (fls. 2.119/2.147), noticiou o cumprimento da decisão liminar, conforme os documentos apensos aos autos (fls. 2.179/2.189, volume XI), e, em ato subsequente, sobreveio a sentença que concedeu a ordem, postulada da inicial (fls. 2.2.01/2.2.02 – volume XI).
O Magistrado a quo concluiu pela ilegalidade do regime estabelecido nos artigos 87-J a 87-J-17, do ICMS, introduzido pela Lei n. 9.226/2009, regulamentado pelo Decreto n. 2.734/2010, referente aos créditos tributários indicados na inicial, porque ultrapassam os limites estabelecidos pela Constituição Federal e pelo Código Tribunal Nacional.
Nessa quadra, determinou a anulação dos créditos tributários indicados às 1992/1996, bem como de todos os demais constituídos após a impetração do presente mandamus (6/12/2013) mediante os regimes de apuração Estimativa por Operação, Estimativa Complementar, Estimativa por Operação Simplificado.

Os autos foram remetidos a este Sodalício, com fulcro no artigo 486, do CPC.
Impende destacar, inicialmente, que, em se tratando de recurso de ofício, como é o caso dos autos, está o Tribunal autorizado a examinar, na íntegra, a sentença, podendo modificá-la, no seu todo ou em parte, pois, no que tange ao reexame necessário, impera o efeito translativo pleno, que é a manifestação decorrente do princípio inquisitivo.
Posto isso, passo à reanálise da sentença.
A celeuma da presente ação mandamental é verificar se os débitos tributários, lançados na conta fiscal da Impetrante, que foram constituídos com fundamento do Regime de Estimativa por Operação ou Estimativa Simplificada, previsto nos artigos 87-J a 87-J-17, do RICMS/MT, violam o direito líquido e certo da empresa.
Com efeito o artigo 146, II e artigo 146-A, da Constituição Federal, preveem:
Art. 146. Cabe à lei complementar:
I - dispor sobre conflitos de competência, em matéria tributária, entre a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios;
II - regular as limitações constitucionais ao poder de tributar;
III - estabelecer normas gerais em matéria de legislação tributária, especialmente sobre:
a) definição de tributos e de suas espécies, bem como, em relação aos impostos discriminados nesta Constituição, a dos respectivos fatos geradores, bases de cálculo e contribuintes;
b) obrigação, lançamento, crédito, prescrição e decadência tributários;
c) adequado tratamento tributário ao ato cooperativo praticado pelas sociedades cooperativas.
d) definição de tratamento diferenciado e favorecido para as microempresas e para as empresas de pequeno porte, inclusive regimes especiais ou simplificados no caso do imposto previsto no art. 155, II, das contribuições previstas no art. 195, I e §§ 12 e 13, e da contribuição a que se refere o art. 239.
Art. 146-A. Lei complementar poderá estabelecer critérios especiais de tributação, com o objetivo de prevenir desequilíbrios da concorrência, sem prejuízo da competência de a União, por lei, estabelecer normas de igual objetivo. (Incluído pela Emenda Constitucional no 42, de 19.12.2003).

Por sua vez, o artigo 26, da Lei Complementar n. 87/1996 - Lei Kandir - tratou do Regime de Estimativa, como regra excepcional ao Regime Normal de Apuração, permitindo ao Estado introduzir no sistema tributário uma forma simplificada de pagamento e apuração periódica do imposto, em substituição ao ICMS Garantido, ICMS Garantido Integral, Substituição Tributária e o Diferencial de Alíquota, conforme transcrição a abaixo:
Art. 26. Em substituição ao regime de apuração mencionado nos arts. 24 e 25, a lei estadual poderá estabelecer:
I - que o cotejo entre créditos e débitos se faça por mercadoria ou serviço dentro de determinado período;
II - que o cotejo entre créditos e débitos se faça por mercadoria ou serviço em cada operação;
III - que, em função do porte ou da atividade do estabelecimento, o imposto seja pago em parcelas periódicas e calculado por estimativa, para um determinado período, assegurado ao sujeito passivo o direito de impugná-la e instaurar processo contraditório.
§ 1o Na hipótese do inciso III, ao fim do período, será feito o ajuste com base na escrituração regular do contribuinte, que pagará a diferença apurada, se positiva; caso contrário, a diferença será compensada com o pagamento referente ao período ou períodos imediatamente seguintes.
§ 2o A inclusão de estabelecimento no regime de que trata o inciso III não dispensa o sujeito passivo do cumprimento de obrigações acessórias.

Nessa quadra, de acordo com o prescrito, no referido Regime por Estimativa, o Fisco estima o tributo a ser pago em determinado período, para então ajustar o imposto efetivo, que foi calculado, posteriormente, ao pagamento, e o imposto estimado, pago anteriormente. Assim, em caso de saldo positivo, entre o valor real apurado e o valor estimado, o contribuinte recolhe a diferença e, na hipótese de saldo negativo, o contribuinte terá direito ao crédito a ser utilizado em compensações com débitos vincendos, relativos aos períodos imediatamente subsequentes, sendo-lhe assegurado o direito à impugnação do cálculo, mediante a instauração de processo que lhe garanta o contraditório.
O regime destacado foi recepcionado pela Lei Estadual n. 7.098/1998, no artigo 30, III, regulamentado nos artigos 80 a 85-A, do RICMS/MT:
Art. 30 Em substituição ao regime mencionado nos artigos 28 e 29, a apuração do imposto poderá ser efetuada, também, através:
I - do cotejo entre créditos e débitos por mercadoria ou serviço dentro de determinado período;
II - do cotejo entre créditos e débitos por mercadoria ou serviço em cada operação;
III - do regime de estimativa, em função do porte ou da atividade do estabelecimento, no qual o imposto será pago em parcelas periódicas, assegurado ao sujeito passivo o direito de impugnação e de instauração do processo contraditório;
IV - da forma prevista no regime especial a que se refere o artigo 34.
V - de regime de estimativa por operação ou prestação, nos termos do regulamento e normas complementares, cuja tributação poderá, cumulativa ou alternativamente, objetivar: (Nova redação dada pela Lei 9.226/09).
a) prevenir desequilíbrios da concorrência pela exigência do imposto a cada operação ou prestação com eventual encerramento da fase tributária;
b) a simplificação, mediante exigência baseada na carga tributária média e eventual encerramento da fase tributária.

Art. 80. O estabelecimento enquadrado no regime de estimativa terá o valor do imposto a recolher, em cada mês, determinado pelo fisco.
§1o. O imposto será estimado para período certo e prevalecerá enquanto não revisto pelo fisco.
§2o. O enquadramento do estabelecimento no regime de estimativa obedecerá a critério do fisco, que poderá ter em conta categorias, grupos ou setores de atividades econômicas.
§3o Com base em dados declarados pelos contribuintes e em outros de que dispuser o fisco, serão estimados os valores das operações e/ou prestações e o montante do imposto a recolher no período.

Dos aludidos dispositivos, observa-se que o Estado de Mato Grosso, além de inserir no ordenamento estadual (art. 30, III, da Lei Estadual n. 7.098/1998) a regra excepcional do Regime de Estimativa, disposto no artigo 26, da Lei Federal n. 87/1996, inovou, ao prever, no inciso V, do artigo 30, da referida legislação federal, o denominado Regime de Estimativa por Operação, regulamentado pelo Decreto n. 2.734/2010, que introduziu os artigos 87-J e seguintes do RICMS/MT.
No caso, o art. 30, III, da Lei Estadual n. 7.098/1998 apenas consolidou normas atinentes ao Regime de Estimativa, estabelecido pela Lei Kandir (Lei Complementar n. 87/1996). Já o inciso V, do aludido artigo, pretendeu inserir no ordenamento estadual, o chamado Regime de Estimativa por Operação, em dissonância com o que determina a Constituição Federal, em seu art. 146-A, que prevê que somente

Lei Complementar poderá estabelecer critérios especiais de tributação, com o objetivo de prevenir desequilíbrios da concorrência, sem prejuízo da competência de a União, por lei, estabelecer normas de igual objetivo.

Logo, a alínea “a”, do inciso V, do art. 30, da Lei n. 7.098/1998, ao elencar, como finalidade do Regime de Estimativa por Operação, a prevenção de desequilíbrios da concorrência, invadiu a competência reservada à lei complementar.
Nesse sentido, o entendimento é consolidado nas Câmaras de Direito Público e Coletivo deste Egrégio Tribunal de Justiça:
APELAÇÃO CÍVEL COM REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA – AFASTADA – COBRANÇA DE ICMS – REGIME ESTIMATIVA POR OPERAÇÃO E ESTIMATIVA COMPLEMENTAR – ARTS. 87-J A 87-J-5 DO RICMS/MT – ALTERAÇÃO DE ASPECTOS DA NORMA TRIBUTÁRIA QUE CONTRARIA A NECESSIDADE DE LEI COMPLEMENTAR –IMPOSSIBILIDADE – NULIDADE DOS DÉBITOS LANÇADOS NA CONTA CORRENTE FISCAL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – VALOR REDUZIDO COM FUNDAMENTO NO ART. 20, § 4o do CPC – APELO PROVIDO EM PARTE – SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.
1 – O fato de o Juiz fundamentar a sentença em dispositivo diverso do apontado pela parte autora, para proteger seu direito, não configura violação ao princípio da congruência, que só se verifica quando a sentença se desvincula da causa de pedir ou do pedido.
2 – Apesar de haver autorização legal para que a cobrança por regime de estimativa seja regulada por normas complementares, tal atribuição não pode se dar ao arrepio do princípio da estrita legalidade tributária, segundo a qual os elementos típicos do tributo devem ser estipulados por lei em sentido estrito e não por Decreto.
3 – Reconhecida a ilegalidade dos artigos 87-J a 87-J-5 do RICMS/MT, devem ser anulados os débitos fiscais advindos dos regimes deles decorrentes (Estimativa por Operação e Estimativa Complementar) e lançados na Conta Corrente Fiscal do contribuinte.
4 – Em consonância com o disposto no artigo 20, § 4o do CPC, do Código de Processo Civil, vigente à época da sentença, necessária se mostra, na hipótese, a redução dos honorários advocatícios para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
(TJMT - RAC/RNS n. 0021036-75.2012.8.11.0041, Rela. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo de Direito Público e Coletivo, julgado em 29/07/2019, publicado no DJE 05/08/2019).
REEXAME NECESSÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – TRIBUTÁRIO – COBRANÇA DE ICMS – REGIME ESTIMATIVA POR OPERAÇÃO E ESTIMATIVA COMPLEMENTAR – ARTS. 87-J A 87-J-5 DO RICMS/MT – ALTERAÇÃO DE ASPECTOS DA NORMA TRIBUTÁRIA QUE CONTRARIA A NECESSIDADE DE LEI COMPLEMENTAR – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA RATIFICADA. Apesar de haver autorização legal para que a cobrança por regime de estimativa seja regulada por normas complementares, tal atribuição não pode se dar ao arrepio do princípio da estrita legalidade tributária, segundo a qual os elementos típicos do tributo devem ser estipulados por lei em sentido estrito e não por Decreto. Reconhecida a ilegalidade dos artigos 87-J a 87-J-5 do RICMS/MT, a autoridade coatora deve se abster de realizar os lançamentos de débitos fiscais advindos dos regimes deles decorrentes [Estimativa por Operação e Estimativa Complementar].
(TJMT - RNS n. 1000492-10.2016.8.11.0041,Rel. Juiz de Direito Márcio Aparecido Guedes, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 11/12/2019, publicado no DJE 16/12/2019).
TRIBUTÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO COM REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICO-TRIBUTÁRIA – ICMS – ESTIMATIVA POR OPERAÇÃO SIMPLIFICADO – ARTS. 87-J-6 A 87-J-17 DO RICMS/MT – REGULAMENTAÇÃO POR DECRETO – IMPOSSIBILIDADE – ART. 150, I, DA CF – DESTINATÁRIOS DAS MERCADORIAS – RESPONSÁVEIS SOLIDÁRIOS – IMPROCEDÊNCIA – EMPRESA SUBSTITUTA TRIBUTÁRIA – RESPONSÁVEL PELO RECOLHIMENTO INTEGRAL DO IMPOSTO – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA. Apesar de haver autorização legal para que a cobrança por regime de estimativa seja regulada por normas complementares, tal atribuição não pode se dar ao arrepio do princípio da estrita legalidade tributária, segundo a qual os elementos típicos do tributo devem ser estipulados por lei em sentido estrito e não por Decreto.Na qualidade de substituta tributária, a empresa está sujeita ao recolhimento integral do imposto (retenção antecipada do tributo).
(TJMT - RAC/RNS n. 100627/2015, Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 14/08/2018, publicado no DJE 20/08/2018).

TRIBUTÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO COM REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO ANULATÓRIA – ICMS – ESTIMATIVA POR OPERAÇÃO SIMPLIFICADO – REGULAMENTAÇÃO POR DECRETO – IMPOSSIBILIDADE – NULIDADE DOS DÉBITOS LANÇADOS – DESPROVIMENTO. Apesar de haver autorização legal para que a cobrança por regime de estimativa seja regulada por normas complementares, tal atribuição não pode se dar ao arrepio do princípio da estrita legalidade tributária, segundo a qual os elementos típicos do tributo devem ser estipulados por lei em sentido estrito e não por Decreto. Reconhecida a ilegalidade do regime de cobrança, por desobediência a princípios constitucionais e legais, a nulidade dos débitos, informados na inicial, é medida que se impõe.
REEXAME NECESSÁRIO DA SENTENÇA – ICMS – REGIME DE APURAÇÃO DO IMPOSTO – ESTIMATIVA POR OPERAÇÃO SIMPLIFICADO – ALTERAÇÃO DE ASPECTOS DA NORMA TRIBUTÁRIA QUE CONTRARIA A NECESSIDADE DE LEI COMPLEMENTAR – LIMITE CONSTITUCIONAL – ILEGALIDADE RECONHECIDA – DÉBITOS NULOS – SENTENÇA RATIFICADA. Caracterizada a ilegalidade do regime de cobrança, quando alterado por ato normativo não previsto em lei, impõe-se a nulidade dos débitos, lançados na conta corrente fiscal da empresa autora.
(TJMT - RAC/RNS n. 115336/2016, Des. Márcio Vidal, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 30/10/2017, publicado no DJE 07/12/2017).
Ante o exposto, tem-se que o artigo 17, da Lei n. 9.226/2009, ao introduzir o inciso V, ao art. 30, da Lei n. 7.098/1998, apoderou-se da matéria reservada à lei complementar, excedendo, assim, o comando normativo da Lei Kandir, que dispôs somente quanto à possibilidade, em substituição à regra, de o imposto ser pago em parcelas periódicas e calculado, por estimativa, em função do porte ou da atividade do estabelecimento, sem fazer qualquer referência à possibilidade de ser calculado na forma de estimativa por operação ou prestação.
Assim, não há dúvidas de que a Fazenda Pública, ao efetuar os lançamentos, com base nos artigos 87-J e seguintes, todos do RICMS/MT (ICMS Estimativa por Operação Simplificado), criou novas espécies tributárias, a alterar aspectos imutáveis do tributo, bem como sua natureza, não observando a necessidade de realizar essas alterações por meio da Lei Complementar, e a violar a LC n. 87/1996, assim como a Constituição Federal e o Código Tribunal.
Posto isso, correta a sentença de Primeiro Grau que reconheceu a nulidade dos créditos tributários lançados na conta corrente da empresa Durlicouros Indústria e Comércio de Couros Exportação e Importação Ltda., cujos créditos estão apontados nas fls. 71/72, da exordial.
Por fim, por oportuno, destacado que a Procuradoria-Geral de Justiça ingressou com uma Ação Direta de Inconstitucionalidade, autuada sob n. 1007112-59.2019.8.11.0000, em face do artigo 30, inciso V, alínea “b”, da Lei Ordinária Estadual n. 7.098/1998, com a redação conferida pela Lei Estadual n. 9.226/2009, bem como dos artigos 157, caput e 158, caput e §§ 1o e 9o, do Regulamento do ICMS/2014, aprovado pelo Decreto n. 2.212, de 20 de março de 2014, por entender que, embora travestido de simples método de apuração do tributo, o denominado “Regime de Estimativa Simplificado” consubstancia clara hipótese de favor fiscal, haja vista que o valor contido nas notas relativas às aquisições interestaduais é inferior ao preço da venda ao consumidor final.
A ação foi distribuída à relatoria do Des. Rui Ramos Ribeiro que, após os trâmites legais, reconheceu prejudicado o pedido e declarou a extinção da ADI, porque, em 31 de julho de 2019, foi sancionada a Lei Complementar n. 631, que dispõe sobre a remissão e anistia de créditos tributários, relativos ao ICMS e à reinstituição e à revogação de benefícios fiscais, além da alteração da Lei n. 7.098/1998, objeto da presente Ação Direta de Inconstitucionalidade.
Ao determinar a notificação da parte Autora, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, pelo eminente Subprocurador-Geral de Justiça Jurídico e Institucional Deosdete Cruz Júnior, manifestou-se pela prejudicialidade da presente Ação, diante da perda superveniente do seu objeto, explicitando, em síntese, que o Supremo Tribunal Federal solidificou o entendimento, no sentido de que a revogação da norma impugnada deve implicar a prejudicialidade da ação, independentemente de ter ou não produzido efeitos concretos.
Nessa quadra, o N. Relator declarou prejudicado o pedido, com a seguinte ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – ARTIGO 30, INCISO V, ALÍNEA “B”, DA LEI ORDINÁRIA ESTADUAL N. 7.098/1998, COM A REDAÇÃO CONFERIDA PELA LEI ESTADUAL N. 9.226/2009, BEM COMO DOS ARTIGOS 157, CAPUT E 158, CAPUT E §§ 1o E 9o, DO REGULAMENTO DO ICMS/2014, APROVADO PELO DECRETO N. 2.212, DE 20 DE MARÇO DE 2014 – ICMS – REGIME DE ESTIMATIVA SIMPLIFICADO – POSTERIOR REVOGAÇÃO – LEI COMPLEMENTAR N. 631/2019 – FALTA DE INTERESSE SUPERVENIENTE – EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO – CABIMENTO.
A revogação ou perda de vigência da norma impugnada constitui causa superveniente de perda de objeto da ação, com o consequente desaparecimento do interesse de agir do autor (Precedentes STF).
No âmbito do controle concentrado de constitucionalidade, não são apreciáveis atos concretos, oriundos de relações jurídicas subjetivas (Precedentes STF).

Feitas todas essas ponderações, a sentença deve ser RATIFICADA por seus próprios fundamentos.
É como voto. .

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. MÁRCIO VIDAL, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DES. MÁRCIO VIDAL (Relator), DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (1a Vogal) e DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (2a Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 9 de novembro de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DESEMBARGADOR MÁRCIO VIDAL - RELATOR